Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-97.2021.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000436-97.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE), KARINA PACHECO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MAYARA MATEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MARCIA REGINA POLIDORIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (RECORRENTE), DAVI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.323.241-35 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIO ENTRE AS SÉRIES DE QUESITOS E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA IDONEAMENTE. MÍNIMA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO ADEQUADA.

STATUS LIBERTATIS
. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de homicídio, em suas modalidades privilegiada para um dos recorrentes e privilegiada qualificada para o outro, com aplicação de penas privativas de liberdade fixadas em 06 anos, 09 meses e 20 dias (regime semiaberto) e 10 anos de reclusão (regime fechado), respectivamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é contraditória entre as séries de cada um dos recorrentes e manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas; (iii) se é válida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade; (iv) se é cabível a majoração da fração de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado; (v) se é possível conceder aos apelantes o direito de recorrer em liberdade ou a retirada de medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição entre as respostas dos quesitos apresentadas para cada um dos apelantes, tampouco decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo violação à soberania dos veredictos.

4. As qualificadoras foram reconhecidas com base em prova testemunhal e pericial, havendo lastro mínimo para a deliberação do Conselho de Sentença.

5. A negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

6. A redução da pena intermediária pelo homicídio privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) foi adequadamente justificada em razão da desproporcionalidade da reação dos réus diante da provocação sofrida.

7. A execução provisória da pena é cabível, conforme decidido pelo STF (Tema 1068), sendo incabível a concessão de liberdade ou retirada de monitoramento eletrônico com base na condenação confirmada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a decisão do Tribunal do Júri que reconhece qualificadoras com base em elementos probatórios suficientes, ainda que haja diferença quanto à imputação

cada um dos recorrentes, diante da possibilidade de distinção entre as condutas imputadas a cada um deles. 2. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito do Tribunal do Júri se encontra amparado em versão respaldada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. 3. A negativa da circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta e autônoma, sendo legítima quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta. 4. A redução da pena pelo homicídio privilegiado deve observar a proporcionalidade entre a provocação e a reação, podendo ser fixada no patamar mínimo se constatada extrema violência ou desproporção. 5. A execução provisória da pena é possível após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, §1º e §2º, III e IV; CPP, arts. 593, III, d, 564, p.u., 492, I, e; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068); STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 19/03/2019;
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DAVI BARBOSA DA SILVA

JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA
SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
1000436-97.2021.8.11.0009
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
DAVI
foi condenado como incurso no
artigo
121, §1º do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
;
e
JOSÉ ANTÔNIO
como incurso no

artigo 121, §1º e §2º, incisos III e IV do Código Penal
,
à reprimenda de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 278554878, a i. defesa do apelante
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
vindica preliminarmente a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, a fim de que ao acusado seja deferido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula
a
anulação do julgamento
,
seja pelo viés da
contradição entre as respostas às séries de quesitos
, seja pela

manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos
, na medida em que entende indevido o reconhecimento em seu desfavor das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. De forma subsidiária, requer a fixação da
pena-base no mínimo
legal, por meio do afastamento da negativação conferida à
culpabilidade
do agente, além da imposição da
maior fração redutora para a figura privilegiada
reconhecida, a resultar na imposição de pena privativa de liberdade inferior a 8 anos de reclusão e no abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento, inclusive com detração do tempo de custódia cautelar.

Por sua vez, o apelante
DAVI BARBOSA DA SILVA
ap
resentou razões recursais no ID 278839874, igualmente
requerendo
a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, a fim de que possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado, inclusive sem o monitoramento eletrônico por tornozeleira a que submetido, e, no mérito, vindica
a fixação da
pena-base no mínimo
legal, por meio do afastamento da negativação conferida à
culpabilidade
do agente, além da imposição da
maior fração redutora para a figura privilegiada
reconhecida, a resultar na imposição de pena privativa de liberdade inferior a 6 anos de reclusão e no abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento.

As contrarrazões são vistas no ID 282524353, nas quais o
Parquet
refuta as pretensões deduzidas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 283906860, opinando pelo

desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta na denúncia que no dia 1º de março de 2021, por volta das 00h30min, na residência localizada na Rua Ipiranga, n.º 1.077, Bairro Nossa Senhora da Guia, no município de Colíder/MT, os recorrentes
DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSE ANTONIO
BARBOSA DA SILVA
, agindo em concurso e com unidade de propósitos, com meio cruel, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Roberto Barbosa da Silva
, desferindo-lhe diversos golpes de faca (por ao menos 15 vezes), atingindo-o no tórax, abdômen e mãos, provocando-lhe lesões que ocasionaram sua morte.

Por tal fato, os apelantes foram
pronunciados
como incursos na sanção do art. 121, §2.º, inc. II, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal, e submetidos ao Tribunal do Juri restaram condenados,
DAVI
como incurso no
artigo 121, §1º do Código Penal
;
e
JOSE ANTONIO
como incurso no

artigo 121, §1º e §2º, incisos III e IV do Código Penal.

1.

Do pleito exclusivo ao recorrente
JOSE ANTONIO
:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados atinentes ao meio cruel

e recurso que dificultou a defesa da vítima
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, além de se revelar contraditória quando comparada à série de quesitos do coacusado
DAVI –
em relação ao qual os jurados afastaram as qualificadoras; também seria manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

De proêmio, deve-se ter em mente, nos moldes previstos no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que a contradição que acarreta a nulidade da decisão, não diz respeito apenas à apresentação de respostas inconciliáveis e que viciem a manifestação de vontade dos jurados, mas, ainda, que a contrariedade ocorra entre quesitos da mesma série –
ex vi STJ – HC n. 448.085/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019
.

E,
in casu
, a decisão, na forma como apresentada, não está a espelhar qualquer tipo de contradição, porquanto as divergências apontadas pelo apelante referem-se a quesitos constantes em
séries distintas
– pois compara as respostas relativas ao corréu
DAVI –
, sendo perfeitamente viável, que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra,
j
á que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto. Tal constatação, inclusive, está a par da confissão apresentada por
JOSE ANTONIO,
atribuindo a si a autoria imediata dos golpes desferidos contra o ofendido e a
intervenção de
DAVI
em momento posterior ao início dos atos executórios
.

Pode-se dizer que, embora os apelantes tenham sido denunciados pelo mesmo fato, os jurados reconheceram que
as ações de cada um dos imputados não foram idênticas
– havendo cisão nas condutas –, a justificar a adoção de decisões diferentes, notadamente no que se refere aos citados tipos penais derivados, atrelados ao modo de execução do ilícito (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) –, comportando soluções jurídicas diversas.

A jurisprudência pátria reitera o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RESPOSTAS DIVERGENTES A QUESITOS EM SÉRIES DISTINTAS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA. -
Inexiste contradição nas respostas aos quesitos, quando os jurados, em séries distintas, admitem qualificadora em relação a um dos acusados, negando-a em relação ao outro corréu
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula nº 28 do TJMG).”
(TJ-MG - APR: 10470190062831001 Paracatu, Relator.: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022) – destaquei.

Ademais, repito, o fato de os recorrentes terem sido julgados no mesmo momento, na mesma sessão do Tribunal do Júri, não retira de cada um deles a sua autonomia. Tanto é assim que, em relação a cada um dos recorrentes é formulada uma série diferente de quesitos a serem respondidos pelo Conselho de Sentença, julgando-os isoladamente.

Fosse pouco, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, é cediço que
as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019.
E, da leitura que se faz das manifestações constantes na ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 273891431,
não houve qualquer registro de insurgência específica nesse sentido
pelos nobres defensores constituídos que patrocinavam a defesa dos recorrentes na oportunidade.

Outrossim, ainda que a i. defesa questione o reconhecimento das citadas qualificadoras sob o viés do respaldo probatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais e periciais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Já neste primeiro momento, cumpre registrar que, o apelante
JOSE ANTONIO
confessou a prática delitiva nas oportunidades em que foi interrogado sob o crivo do contraditório (ID 135758899 e ID 273891431), descrevendo o contexto fático sob sua ótica, elucidando que, após o desentendimento familiar havido entre si, seu pai – o corréu
DAVI
, e seu tio – a vítima
Roberto,
em momento anterior ao ilícito, regressou à casa do ofendido, na companhia de seu pai a fim de quitar um débito de
DAVI,
que teria sido mencionado na discussão.

Nesse cenário, o apelante pondera que, ao encontrar a vítima, iniciou-se nova discussão, oportunidade em que o ofendido se muniu com uma faca e, ao rumar em direção de
DAVI
, o recorrente
JOSÉ ANTÔNIO,
antecipou-se ao ataque, logrou desarmar a vítima, e quando esta tentava enforcá-lo, passou a desferir os golpes de faca contra
Roberto.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa registre que o laudo pericial de necropsia tenha apontado a ausência de elementos para afirmar o emprego de meio cruel para a morte da vítima, dois pontos devem ser considerados.

A uma porque
, é cediço que as diretrizes do processo penal permitem a conclusão de que o d. Magistrado sentenciante não está adstrito aos termos da prova pericial juntada aos autos, nos termos do art. 182 do CPP, e tal perspectiva é ampliada em se tratando de feito submetido ao Tribunal do Júri, porquanto
aos jurados são dirigidas todas as provas colhidas no
judicium accusationis
, juízes naturais da causa, leigos, mas que decidem mediante íntima convicção e de forma soberana.

A duas porque
, outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e angariados sob o crivo do contraditório podem ter influído no ânimo dos jurados, notadamente quando consta nos autos as declarações da informante
Luciene Pereira Barbosa
, sobrinha do apelante
DAVI
e da vítima, ratificando o fato de ter ouvido os gritos do ofendido
Roberto,
clamando para que a violência cessasse, ao que se seguiu ao avistamento de duas figuras fugindo do local, com semblantes parecidos com os recorrentes.

Os mesmos gritos de
“não, não faz isso” sic
também foram relatados em juízo pelo informante
Guilherme Pereira Barbosa,
permitindo ser crível
o entendimento dos jurados quanto ao desejo de que fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico ao ofendido
.

Outrossim, a insistência na efetuação de golpes mencionada encontra guarida no respectivo laudo de exame de necropsia, documento que dá conta das diversas regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que
ao menos um golpe sofrido pela vítima ocasionou sua evisceração
, estando subjugada enquanto recebia os golpes.

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de amparar a conclusão dos jurados de que o meio utilizado pelo recorrente na execução do ilícito provocou maior sofrimento ao ofendido, impõe-se manter a qualificadora atinente ao meio cruel, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual fora descrita na denúncia (ID 135758801), reconhecida na pronúncia (ID 135758973) e acolhida pelos jurados sob o viés da surpresa no ataque, uma vez que a vítima estava desarmada, sendo surpreendida sozinha pelo recorrente no interior de sua residência, enquanto
JOSÉ ANTONIO
estaria armado com uma faca e se fazia acompanhado de seu genitor.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente a incompatibilidade da mencionada qualificadora diante da conclusão alcançada pelos jurados em não reconhece-la em desfavor do corréu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado, além de não se limitar ao número de agentes, se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés do
modus operandi
utilizado para

abordagem da vítima, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com tal ação, dificultar ou impossibilitar sua defesa.

Em adendo às considerações já expostas em relação à citada divergência na resposta às séries de quesitos, cumpre registrar que
ao recorrente
DAVI
foi reconhecida participação distinta no ilícito, porquanto teria intervindo em momento posterior ao início dos atos executórios por aquele primeiro.

Além do que,
em sintonia com o citado laudo de necropsia, há registro de que
“
Os ferimentos na mão esquerda e punhos
indicam provável tentativa de devesa da vítima ante as agressões” (sic)
ID 135758802 – destaquei, agregando fundamentos para evidenciar que as circunstâncias fáticas
compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo recorrente, subsistem nos autos indícios de que o apelante procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, ainda que contrário à pretensão defensiva.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa readequação da pena:

2.1.

Das sanções basilares:

Tal como relatado, há estandarte recursal comum aos recorrentes quanto à inidoneidade da negativação conferida à circunstância da
culpabilidade
dos agentes.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que, na análise das circunstâncias judiciais o d. juízo
a quo
se valeu da seguinte fundamentação em desfavor de ambos os recorrentes:

“De outro turno, no que se refere à
culpabilidade do réu
, observo que essa se mostra manifestamente acentuada, porquanto agiu com desígnio, determinação e dolo intenso.

In casu, restou demonstrada pela prova pericial que o ofendido suportou, ao menos, 15 (quinze) golpes de faca, a maioria em regiões vitais (tórax e abdômen), com registros, inclusive, de lesões de defesa em sua mão e punho. Embora referido fato, por si só, não seja suficiente para a negativação da culpabilidade, deve ser somado à conclusão de evisceração da alça intestinal em flanco esquerdo, bem como que os fatos se deram no período noturno, durante o repouso do ofendido e em terreno compartilhado por outros membros da família, a demonstrar insensibilidade. Ainda, a informante Luciene Pereira Cardoso, em ambas as fases do judicium accusationis, afirmou que ouviu a vítima gritando “não”, “não faz isso não”, por mais de uma vez, o que evidencia a frieza do acusado que, mesmo diante das súplicas, deu continuidade à conduta delitiva. Ainda, ao final, fugiu do local do crime, de forma que o Corpo de Bombeiros só foi acionado após o sobrinho do ofendido, Guilherme Pereira Barbosa, encontrar o corpo, diminuindo sobremaneira a chance de socorro.”

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o d. juízo singular apresentou peculiaridades que, além de divergirem daqueles dados que corresponderiam às qualificadoras quesitadas, recomendam a maior reprovabilidade da conduta dos réus. Nesse aspecto merece destaque a referida
frieza no ataque, perpetrado no período noturno, com os apelantes se dirigindo até a residência do ofendido, inclusive, demonstrando indiferença quanto à existência de outros imóveis nas proximidades, pertencentes a seus familiares.

Ademais, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra impeditivo diante da idônea negativação da referida circunstância judicial, autorizando a exasperação da pena basilar
;
e mesmo que tenha sido reconhecido que “
O comportamento da vítima

influenciou a ação, considerando o histórico de conflitos, além de ter proferido ameaças e ofensas no dia dos fatos
” (ID 273891422 - Pág. 2), em valoração favorável aos apelantes, ainda assim se justifica a exasperação da pena. A jurisprudência pátria é uníssona acerca dessa peculiar valoração, segundo a qual:

“[...] 5. Quanto ao comportamento das vítimas, verifica-se que foi considerado como circunstância judicial favorável. Outrossim, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que
as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) – destaquei.

Dessarte, sendo idôneo o desvalor conferido à culpabilidade dos agentes, com correspondente exasperação condizente com um critério reputado ideal pela jurisprudência pátria – 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar – inexiste providência a ser

adotada, devendo as respectivas penas basilares serem mantidas inalteradas.

2.2. Do almejado reajuste do
quantum
de diminuição pela figura privilegiada:

Na segunda fase da dosimetria, a i. defesa questiona a fração correspondente à
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, reconhecida em prol de ambos os recorrentes, pugnando pela incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

Como é cediço, a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante prevista no art. 121, § 1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime, o grau emotivo do réu ou a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos,
considerando ‘os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – destaquei.

No caso, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o d. juízo
a quo
fundamentou-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente
“porque, ainda que tenha sido reconhecido que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção,
a reação mostrou-se totalmente desproporcional e com extremada violência
” sic
ID 273891422 - Pág. 4 – destaquei.

Deveras, não merece reajuste a fração aplicada, pois, embora as provas atestem que a vítima protagonizou discussão e ameaças envolvendo os apelantes, é igualmente certo que tal desentendimento teria ocorrido em momento muito anterior à consumação do ilícito, ao que se agrega, a título de reforço argumentativo, a existência do vínculo familiar existente entre os envolvidos, já que o recorrente
DAVI
era irmão do ofendido e
JOSE ANTONIO
era seu sobrinho, o que deveriam ter ponderado para a mitigação da emoção e alcance de uma solução pacífica do conflito.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, o Tribunal da Cidadania concluiu pela legalidade da aplicação do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), assim como ocorreu na espécie
, in verbis
:

A propósito:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3.
Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente
sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – destaquei.

Dessarte, a dinâmica delitiva, tal qual demonstrada nos autos, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração mínima de 1/6 (um sexto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
mínimo de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP.

3.

Do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para JOSÉ ANTÔNIO recorrer em liberdade e DAVI recorrer sem a submissão à cautelar de monitoramento eletrônico por tornozeleira:

Por fim, conquanto ambas as razões apresentadas pela i. defesa técnica para cada um dos apelantes apresentem como último tópico o
“recebimento da apelação com efeito suspensivo” (sic)
, resta evidente que, com o julgamento do mérito do feito, o pleito resta prejudicado, ao que se alia a conclusão alcançada, com a rejeição das teses arguidas pela defesa, remanescendo o cerne do pleito sob o viés do
status libertatis
dos recorrentes.

Nesse aspecto, são apresentados, em linhas gerais, argumentos referentes à ausência de ponderação do período em que os recorrentes permaneceram custodiados preventivamente e na ausência de risco concreto à ordem pública, para então requererem a concessão do direito de recorrer em liberdade a
JOSE ANTONIO

e a retirada do monitoramento eletrônico imposto a
DAVI
.

Nada obstante, reconheço a necessidade de ser determinada a execução provisória da pena, tal como realizado pelo d. juízo
a quo
.

Isto porque, em vista da recente decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do RE 1.235.340/SC, por meio da qual se fixou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068
), estou convencido de que carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena cominado aos recorrentes.

A conclusão ainda se alia ao fato de que, em se tratando de procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico), não se pode menosprezar a força impositiva decorrente da superveniência de sentença condenatória prolatada em Plenário, na qual foi aplicada uma pena rigorosa de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
ao recorrente
JOSÉ ANTONIO
, e de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime
semiaberto
ao apelante
DAVI –
razão pela qual houve a compatibilização e consequente imposição de monitoramento eletrônico
,
baseada em decisão que goza de soberania e que está sendo ratificada por esta instância
ad quem
.

Fosse pouco, no caso concreto, os respectivos regimes iniciais para o cumprimento das reprimendas impostas decorreram do quantitativo de pena fixado, associado ao desvalor atribuído à culpabilidade dos agentes, a tornar irrelevante o tempo de encarceramento provisório suportado no curso da ação penal.

Dessarte, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta aos apelantes o período de sua prisão preventiva e analisar as condições de cumprimento da sanção, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação da pena (art. 66, inc. III, c, LEP).

A jurisprudência pátria não diverge:

“APELAÇÕES CRIMINAIS- TRIBUNAL DO JURI- HOMICÍDIOSUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO- IMPOSSIBILIDADE- DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS- RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO- EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO- POSSIBILIDADE- RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. [...] 2. Considerando a jurisprudência atual, o texto expresso do artigo492, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a superveniência do presente julgamento, a determinação da execução provisória da pena e da expedição de mandado de prisão em desfavor do réu é medida de rigor.”
(TJMG – Apelação Criminal: 0012903-55.2016.8.13.0071 Boa Esperança 1.0071.16.001290-3/003, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento:11/06/2024,1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:12/06/2024)– destaquei.

Nessa ordem de ideias, reconheço o insucesso da pretensão defensiva também nesse tópico.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
1000436-97.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025